Tribunal: TJES
Processo: 5015280-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015280-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

AGRAVADO: MARIA ROSA MARTINS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação ajuizada objetivando a declaração de rescisão contratual em razão do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A agravante alegou a existência de cláusula resolutiva expressa, a inadimplência da adquirente no valor de R$ 60.231,27 e o risco de comprometimento da saúde financeira da construtora pela impossibilidade de comercialização do bem a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para declarar a rescisão contratual, diante da alegada inadimplência da promitente compradora e da previsão de cláusula resolutiva expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência não pode esgotar o objeto da ação principal, sob pena de supressão do contraditório e irreversibilidade da medida.

O pedido liminar de rescisão contratual se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser analisado apenas em cognição exauriente.

O contraditório deve ser assegurado, pois a parte ré pode apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela autora (CPC, art. 373, II).

A ausência de probabilidade do direito e de elementos probatórios suficientes inviabiliza a concessão da tutela antecipada pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência não pode ser concedida quando o pedido se confunde com o mérito da ação principal, sob pena de irreversibilidade da medida.

A rescisão de contrato de promessa de compra e venda exige cognição exauriente, assegurado o contraditório.

A ausência de probabilidade do direito e de elementos probatórios inviabiliza a antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1859842-81.2024.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, j. 22.10.2024, pub. 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015280-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI ME

AGRAVADA: MARIA ROSA MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o provimento liminar pleiteado nos autos do Processo nº 5017699-72.2024.8.08.0035, ajuizado por De Castro Engenharia Eireli ME em desfavor de Maria Rosa Martins.

Em suas razões recursais (ID 10067824) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de uma loja no Edifício Home Experience, ainda em construção, e que a recorrida encontra-se inadimplente com o pagamento das respectivas parcelas, somando-se, atualmente, saldo devedor no valor R$ 60.231,27 (sessenta mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos);

(ii)
que, em razão de tais fatos, ajuizou ação em face de Maria Rosa Martins requerendo, em sede liminar, a declaração da rescisão do referido contrato, a contar da data do término do prazo concedido na notificação judicial enviada à requerida, ora Agravada;

(iii)
que no contrato entabulado entre as partes há cláusula resolutiva expressa na hipótese de inadimplemento por parte do promitente comprador; e

(iv)
que o perigo da demora decorre dos riscos relativos à saúde financeira da construtora, “que está com o imóvel objeto da presente ação travado, sem receber da devedora, tampouco podendo vender para um novo cliente e receber os valores para injetar na própria obra”.

Pois bem. O MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, não vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito, vez que não foram carreados aos autos elementos probatórios suficientes do direito alegado pelo autor.

Soma-se a isso que o requerente pleiteia, em sede de tutela antecipada, que seja realizada a satisfação do pedido principal da demanda, que é a rescisão contratual [...]. Todavia, faz-se necessária a observância do direito ao contraditório no presente caso.”

Ao que se depreende dos autos, o pedido liminar aduzido pela Autora, ora Agravante, esgota o objeto da ação principal, que é justamente a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

Assim, o pedido realizado pela parte recorrente, em tutela antecipada, se confunde com o próprio mérito da ação principal, que deve ser examinado em sede de cognição exauriente, até mesmo diante da irreversibilidade da medida e da declarada pretensão da construtora de comercializar o imóvel a terceiros, antes mesmo do julgamento do mérito da ação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, mormente considerando que esta esgota o objeto da ação principal (mandado de segurança), ainda pendente de análise em Primeira Instância, impossível a concessão da medida de urgência, em sede do presente agravo de instrumento.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 18598428120248130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2024)

Assim, antes de se determinar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, reputo prudente conferir à parte adversa a oportunidade de exercer o contraditório em sede de cognição exauriente, até mesmo porque esta poderá trazer à apreciação judicial a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora (artigo 373, II, CPC), o que conduziria à manutenção do contrato.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.